Tribunal: TRF3
Processo: 5002481-78.2022.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
695/775)

5002481-78.2022.4.03.6103

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002481-78.2022.4.03.6103

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: SONIA CRISTINA BARRETO BIASI

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROSELI FELIX DA SILVA - SP237683-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: WALDIR APARECIDO NOGUEIRA - SP103693-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO URBANO. ATIVIDADE ESPECIAL. PPP E LTCAT. PROVA DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de período comum, de períodos laborados em condições especiais e de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. A sentença também condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

A parte autora sustenta o exercício de atividade em condições insalubres, com exposição a agentes químicos e físicos, a insuficiência dos PPPs apresentados e o cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial. Requer o reconhecimento de vínculo empregatício anotado em CTPS e a concessão do benefício desde a DER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) saber se é possível o reconhecimento de vínculo urbano com base em anotação em CTPS; (iii) saber se restou comprovado o exercício de atividade especial nos períodos indicados; e (iv) saber se a parte autora preenche os requisitos para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há cerceamento de defesa quando a parte apresenta PPPs e laudos técnicos aptos à análise das condições de trabalho, sendo a prova pericial medida excepcional. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.

As anotações constantes da CTPS gozam de presunção relativa de veracidade, não afastada por prova em sentido contrário. Documentos complementares e dados do CNIS corroboram o vínculo empregatício no período de 10/04/1980 a 18/07/1980, impondo seu reconhecimento para fins previdenciários.

A comprovação da atividade especial exige demonstração da exposição habitual a agentes nocivos por meio de PPP e laudo técnico. Havendo divergência entre PPP e LTCAT, prevalece o laudo técnico, por constituir prova técnica primária.

No caso, os LTCATs indicam exposição a ruído inferior aos limites legais e não confirmam a presença de agentes químicos. Não restou comprovada a especialidade dos períodos de 18/03/1985 a 30/09/1994 e de 13/07/2005 a 19/11/2007.

A ausência de comprovação de tempo especial impede o cômputo necessário para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. Mesmo com o reconhecimento do período comum, o tempo total permanece insuficiente para o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para reconhecer o período de 10/04/1980 a 18/07/1980 como tempo de contribuição, mantida a improcedência quanto ao reconhecimento da atividade especial e à concessão da aposentadoria. Sem condenação em honorários recursais.

Tese de julgamento: “1. A prova pericial é dispensável quando os autos contêm PPP e laudos técnicos suficientes à análise das condições de trabalho. 2. A anotação em CTPS, não infirmada por prova em contrário, comprova o vínculo empregatício para fins previdenciários. 3. Em caso de divergência entre PPP e LTCAT, prevalece o laudo técnico como prova primária das condições ambientais. 4. A ausência de comprovação de atividade especial impede a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição quando não atingido o tempo mínimo exigido.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, § 1o e § 7o; Lei no 8.213/1991, arts. 25, II, 55, §§ 1o e 3o, 57 e 58; Lei no 8.212/1991, art. 30, I; CPC, art. 373, I; Decreto no 3.048/1999, arts. 64 a 70; EC no 20/1998; EC no 103/2019, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Pet 10.262/RS, j. 08/02/2017; STJ, REsp 1.398.260/PR (Tema 694); STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STF, ARE 664.335 (Tema de Repercussão Geral); TRF 3a Região, ApReeNec 0005016-55.2005.4.03.6105; TRF 3a Região, ApReeNec 0008160-27.2011.4.03.6105; TRF 3a Região, ApReeNec 0001993-28.2015.4.03.6113.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002481-78.2022.4.03.6103

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: SONIA CRISTINA BARRETO BIASI

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROSELI FELIX DA SILVA - SP237683-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: WALDIR APARECIDO NOGUEIRA - SP103693-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de apelação interposta pela parte autora em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de São José dos Campos/SP que, nos autos de ação previdenciária ajuizada em face do INSS, julgou improcedente o pedido de reconhecimento do período comum de 10/04/1980 a 18/07/1980, dos períodos especiais de 18/03/1985 a 30/09/1994 e 13/07/2005 a 19/11/2007, e de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 15.920,37, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação. Sustenta, em síntese, que exerceu atividades em ambiente insalubre, com exposição a agentes químicos e físicos, especialmente durante o período laborado em laboratório de microbiologia da empresa Johnson & Johnson. Argumenta que os PPPs apresentados não refletem adequadamente as condições reais de trabalho, pois teriam omitido informações relevantes acerca da exposição a agentes químicos e da monitoração biológica dos trabalhadores.

Alega que o indeferimento da prova pericial pelo Juízo de origem cerceou seu direito de defesa, requerendo a realização de vistoria técnica para comprovação das condições ambientais de trabalho. Requer, ainda, o reconhecimento do vínculo trabalhista mantido com o Banco Bradesco S/A com base na anotação constante de sua CTPS.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que sejam reconhecidos os períodos laborados em condições especiais (18/03/1985 a 30/09/1994 e 13/07/2005 a 19/11/2007), bem como o vínculo comum (10/04/1980 a 18/07/1980), com a consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (06/11/2018).

Após o decurso do prazo para apresentar as contrarrazões recursais os autos foram encaminhados a esta E. Corte.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Recebo a apelação interposta sob a égide do Código de Processo Civil/2015 e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do art. 1.011 do Codex processual.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

A comprovação do exercício de atividade especial exige, como regra, prova documental, por meio de formulários próprios, PPP e laudos técnicos emitidos pela empresa empregadora. Esses são os meios ordinários e adequados para demonstrar a efetiva exposição a agentes nocivos, sendo desnecessária a realização de perícia judicial quando inexistente início de prova material ou controvérsia técnica relevante.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Assim, cabe-lhe instruir a petição inicial com os documentos aptos à comprovação da atividade especial, não podendo transferir ao Poder Judiciário a responsabilidade por suprir eventual deficiência probatória.

Ressalto que a prova pericial somente seria cabível em situações excepcionalíssimas, o que não é o caso dos autos, posto que foram apresentados PPPs emitidos pela empresa, bem como laudos técnicos (id 332771424 e ids 33277451 e ss), os quais serão analisados adequadamente.

Desse modo, tendo em vista a apresentação de documentos hábeis para comprovar as condições de trabalho, não há que se falar em cerceamento de defesa e, por conseguinte, a realização de prova pericial simplesmente porque a autora discorda do conteúdo dos documentos apresentados sem impugná-los especificadamente.

Nestes termos, rejeito a preliminar arguida pela autora.

REGRA GERAL PARA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO/PROGRAMADA

Como é sabido, após a EC 20/98, a aposentadoria por tempo de serviço cedeu lugar à aposentadoria por tempo de contribuição.

Em resumo, antes de 16/12/1998 (data da vigência da Emenda 20), bastava o segurado comprovar 30 anos de tempo de serviço, se mulher, ou 35 anos, se homem, para concessão da aposentadoria integral; ou 25 anos, se mulher, e 30 anos, se homem, para concessão da aposentadoria proporcional.

Após a EC 20/98, o tempo de serviço reconhecido pela lei vigente deve ser considerado como tempo de contribuição, passando a ser necessário comprovar 35 anos de tempo contributivo, se homem, e 30 anos, se mulher, além da carência correspondente a 180 contribuições mensais (art. 25, II, c/c art. 142, ambos da Lei no 8.213/1991), deixando de existir a aposentadoria proporcional. Esta última, no entanto, foi assegurada aos já filiados antes do advento da Emenda, mediante os seguintes requisitos: 53 anos de idade e 30 anos de tempo de serviço, se homem; ou 48 anos de idade e 25 anos de tempo de serviço, se mulher; bem como o adicional de 40% sobre o tempo faltante ao tempo de serviço exigido para a aposentadoria proporcional.

A EC 103/2019, vigente a partir de 13/11/2019, por sua vez, extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição, estabelecendo a aposentadoria programada, com exigência de novos requisitos: 65 anos de idade, se homem, e 62 anos, se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição; ou 60 anos de idade, se homem, e 55 anos, se mulher, para os trabalhadores rurais e segurados especiais (art. 201, § 7o, da Constituição Federal).

Restou assegurado, também, no art. 3o da nova Emenda Constitucional, o direito à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição para os segurados que tivessem preenchido as condições em data anterior a sua vigência (13/11/2019), os quais podem pedir benefício a qualquer tempo (art. 3o da EC), garantindo-se cálculo e reajuste com base na legislação vigente à época em que foram cumpridos os requisitos (art. 3o, §§ 1o e 2o, da EC).

Além disso, restaram estabelecidas 04 (quatro) regras de transição para àqueles que já eram filiados ao RGPS e ainda não tinham implementado os requisitos até 13/11/2019, a saber (arts. 15, 16, 17 e 20 da EC 103/2019): a) sistema de pontos, idade e tempo de contribuição; b) tempo de contribuição e idade mínima; c) tempo de contribuição e pedágio de 50% com fator previdenciário, sem o requisito da idade; d) tempo de contribuição, pedágio e requisito da idade mínima.

E, nos termos do art. 55, §§1o e 3o, da Lei no 8.213/1991, a comprovação do tempo de serviço em atividade urbana, seja para fins de concessão de benefício previdenciário ou para averbação de tempo de serviço, deve ser feita mediante a apresentação de início de prova material, conforme preceitua o art. 55, § 3o, da Lei de Benefícios, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal.

As anotações de vínculos empregatícios constantes da CTPS do segurado têm presunção de veracidade relativa, cabendo ao INSS o ônus de provar seu desacerto, caso o contrário, representam início de prova material, mesmo que não constem do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS.

Nesse sentido a Súmula 75 da TNU: "A Carteira de Trabalho e Previdência social (CTPS) em relação à qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conte no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)."

Em outras palavras, nos casos em que o INSS não trouxer aos autos qualquer prova que infirme as anotações constantes na CTPS da parte autora, tais períodos devem ser considerados como tempo de contribuição/serviço, até porque eventual não recolhimento das contribuições previdenciárias devidas nesse período não pode ser atribuído ao segurado, nos termos do art. 30, I da Lei no 8.212/1991. Precedentes desta C. Turma (TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1344300 - 0005016-55.2005.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, julgado em 27/11/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/12/2017).

No caso concreto, constata-se que o INSS deixou de computar, para fins previdenciários, o período compreendido entre 10/04/1980 e 18/07/1980, durante o qual a parte autora exerceu atividade laborativa junto ao Banco Bradesco S/A. Tal lapso temporal, entretanto, encontra-se devidamente registrado na página 10 da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS da demandante (id 332771419 - pág. 03), em ordem cronológica regular, sem qualquer indício de rasura, adulteração ou irregularidade formal.

Com efeito, foram juntados aos autos documentos complementares, tais como cópia do termo de rescisão do contrato de trabalho e autorização para movimentação de conta vinculada – AM (ids 332771431), nos quais se encontram consignadas as datas de admissão em 10/04/1980 e de desligamento em 18/07/1980. Tais registros mostram-se plenamente convergentes com as informações constantes na CTPS, reforçando, de maneira consistente e harmônica, a efetiva existência da relação de emprego no período indicado.

Ressalte-se que os dados do CNIS corroboram o início do vínculo laboral junto ao Banco Bradesco em 10/04/1980 (id 332771433 – pág. 43).

Inexiste, nos autos, qualquer indício de fraude, simulação ou inconsistência material que autorize a desconsideração do período anotado. Ao contrário, o conjunto documental revela-se harmônico e suficiente para afastar eventual dúvida quanto à efetiva ocorrência do vínculo empregatício.

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento do período laborado de 10/04/1980 a 18/07/1980, devendo ser devidamente computado para todos os fins previdenciários pertinentes, inclusive para o cálculo do tempo de contribuição e do salário de benefício.

DO ENQUADRAMENTO DAS ATIVIDADES ESPECIAIS

O art. 201, §1°, da CF/88, prevê um tratamento diferenciado aos segurados que exerçam atividades com exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes. O trabalho em condições especiais é objeto, ainda, dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e dos arts. 64 a 70 do Decreto no 3.048/99 (RPS – Regulamento da Previdência Social).

A especialidade fica caracterizada quando constatada a exposição do segurado a agentes nocivos acima dos limites de tolerância (critério quantitativo), podendo tal avaliação ser também qualitativa. O Anexo IV do RPS traz um rol dos agentes nocivos, bem assim o respectivo tempo de exposição (15, 20 ou 25 anos) após o qual os segurados passam a fazer jus à aposentadoria especial.

Desde 29/04/1995, data da publicação da Lei no 9.032/95, exige-se a efetiva exposição do segurado a agentes nocivos. Até então, reconhecia-se a especialidade do labor de acordo com a categoria profissional, presumindo-se que os trabalhadores de determinadas categorias se expunham a ambiente nocivo.

Nos termos da legislação de regência, a exposição do segurado a agentes nocivos há de ser permanente, não ocasional nem intermitente, o que, entretanto, não significa que o segurado tenha que se expor durante toda a sua jornada à nocividade, mas sim que a exposição aos agentes seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço (Decreto no 8.213/2013). Constando do PPP que o segurado ficava exposto a agente nocivo, deve-se concluir que tal exposição era suficiente à configuração da especialidade, nos termos do art. 65 do RPS, não se exigindo menção expressa, no formulário, nesse sentido, já que no modelo de PPP concebido pelo INSS não existe campo específico para tanto. Logo, não prospera a alegação de impossibilidade de se reconhecer a especialidade do labor pelo fato de o PPP não consignar expressamente que a exposição era habitual, consoante jurisprudência desta C. Turma: APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1773938 - 0008160-27.2011.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, julgado em 12/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/03/2018.

As condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto no 2.172, de 05/03/1997, tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico.

A partir de 01/01/2004, é obrigatório o fornecimento aos segurados expostos a agentes nocivos do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidenciando os riscos do respectivo ambiente de trabalho. Infere-se do art. 58 da Lei no 8.213/91 que (i) a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por meio do PPP; (ii) o PPP deve ser emitido pela empresa, na forma estabelecida pelo INSS, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho; (iii) o empregador deve manter atualizado o PPP abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a cópia desse documento; (iv) a empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista em lei.

Considerando que a empresa empregadora deve garantir a veracidade das declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais (art. 133 da Lei no 8.213/91 e art. 299 do Código Penal) e que cabe ao Poder Público fiscalizar o empregador no que tange à elaboração, manutenção e atualização do PPP, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, seja porque ele não é responsável pela elaboração do documento, seja porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP pelas empresas. O Egrégio STJ fixou tese repetitiva no sentido acima expendido no julgamento da Petição no 10.262/RS, de 08/02/2017.

A apresentação do PPP dispensa a apresentação do laudo que o subsidia. E o fato de esse laudo não ser contemporâneo ao labor não invalida as informações constantes do PPP a respeito do tempo de trabalho dedicado em atividade de natureza especial, primeiro, porque não existe tal previsão decorrente da legislação e, segundo, porque a evolução da tecnologia aponta para o avanço das condições ambientais em relação àquelas experimentadas pelo trabalhador à época da execução dos serviços. (Precedentes desta Corte: AC 0012334- 39.2011.4.03.6183, 8a Turma, Desembargador Federal Luiz Stefanini, DE 19/03/2018; AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento e AC/ReO 0012008- 74.2014.4.03.6183, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Fausto de Sanctis, DE 17/10/2017) e Súmula no 68, da Turma de Uniformização de Jurisprudência.

O E. STF, no julgamento do ARE 664335, assentou o entendimento de que o fornecimento de EPI ao trabalhador afasta a especialidade do labor desde que tal equipamento se mostre efetivamente capaz de neutralizar ou eliminar a nocividade do ambiente laborativo. Assim, o simples fato de o PPP atestar a eficácia do EPI não é suficiente para afastar a especialidade do labor, pois, conforme se infere do Anexo XV, da Instrução Normativa 11/2006, do INSS - o campo 15.7 do PPP deve ser preenchido com “S - Sim; N - Não, considerando se houve ou não a atenuação, com base no informado nos itens 15.2 a 15.5, observado o disposto na NR-06 do MET, observada a observância: [...]”, a eficácia atestada no PPP diz respeito à aptidão do EPI para atenuar - e não neutralizar – a nocividade do agente. Logo, não se pode, com base nisso, afastar a especialidade do labor, até porque, nos termos do art. 264, § 5o, do RPS; “sempre que julgar necessário, o INSS poderá solicitar documentos para confirmar ou complementar as informações contidas no PPP, de acordo com § 7o do artigo 68 e inciso III do artigo 225, ambos do RPS” (Precedente: TRF 3a Região, NONA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 2228745 - 0001993-28.2015.4.03.6113, Rel. JUIZ CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, julgado em 07/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/03/2018)

Não nos escapa a análise, em complemento às observações aqui lançadas, que a experiência vivida mundialmente a partir de 2020, com a pandemia por COVID-19, com a adoção de medidas preventivas, sanitárias e pessoais, corrobora e lança luzes sobre a natureza meramente atenuadora dos EPI’s na prevenção de doenças, inclusive as ocupacionais.

Diante das inúmeras alterações dos quadros de agentes nocivos, a jurisprudência consolidou o entendimento no sentido de que deve se aplicar, no particular, o princípio tempus regit actum, reconhecendo-se como especiais os tempos de trabalho se na época respectiva a legislação de regência os reputava como tal.

Já quanto à conversão do tempo de trabalho, a lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço (Tese Repetitiva 546, REsp 1310034/PR). O art. 57, §5°, da Lei no 8.213/91, admitia a conversão de tempo de atividade especial para comum, nos termos da tabela do art. 70 do Decreto no 3.048/99. Todavia, a conversão do tempo especial em comum só é possível até 13/11/2019, pois a EC 103/2019 (arts. 10, §3° e 25, §2°) vedou a conversão para períodos posteriores a tal data.

Comprovada a exposição do segurado a agentes nocivos, há que se reconhecer a respectiva especialidade, ainda que não tenham sido recolhidas as contribuições previdenciárias devidas em decorrência de tal fato gerador, não havendo que se falar, nesse caso, em ausência de prévia fonte de custeio (art. 195, §§ 5° e 6°, da CF/88 e art. 57, §§ 6° e 7°, da Lei no 8.213/91) nem em ausência de registro do código da GFIP no formulário, até porque o não recolhimento da respectiva contribuição não pode ser atribuído ao trabalhador, mas sim à inércia estatal no exercício do seu poder de polícia. No Recurso Extraordinário com Agravo no 664.335/SC, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, assentou-se que a ausência de prévia fonte de custeio não prejudica o direito dos segurados à aposentadoria especial, em razão de não haver ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, eis que o art. 195, § 5o, da Constituição Federal (que veda a criação, majoração ou a extensão de benefícios previdenciários sem a correspondente fonte de custeio), contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se trata de benefício criado diretamente pela própria constituição, como é o caso da aposentadoria especial.

DO AGENTE NOCIVO RUÍDO

A regulamentação sobre a nocividade do ruído sofreu algumas alterações.

Até a edição do Decreto no 2.171/1997 (06/03/1997), considerava-se especial a atividade exercida com exposição a ruído superior a 80 decibéis. A partir de então, passou-se a considerar como especial o trabalho realizado em ambiente em que o nível de ruído fosse superior a 90 decibéis. Por fim, com a entrada em vigor do Decreto no 4.882, em 18/11/2003, o limite de tolerância a esse agente físico foi reduzido para 85 decibéis.

Considerando tal evolução normativa e o princípio tempus regit actum - segundo o qual o trabalho é reconhecido como especial de acordo com a legislação vigente no momento da respectiva prestação -, reconhece-se como especial o trabalho sujeito a ruído superior a 80 dB (até 05/03/1997); superior a 90 dB (de 06/03/1997 a 18/11/2003); e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

O C. STJ, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.398.260/PR, sob o rito do artigo 543-C do CPC/73, firmou a tese de que não se pode aplicar retroativamente o Decreto no 4.882/2003: "O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC)" (Tema Repetitivo 694).

O E. STF, de seu turno, no julgamento do ARE 664335, assentou a tese segundo a qual "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

A Corte Suprema assim decidiu, pois o EPI não elimina o agente nocivo, mas apenas reduz os seus efeitos, de sorte que o trabalhador permanece sujeito à nocividade, existindo estudos científicos que demonstram inexistir meios de se afastar completamente a pressão sonora exercida sobre o trabalhador, mesmo nos casos em que haja utilização de protetores auriculares.

Logo, no caso de ruído, ainda que haja registro no PPP de que o segurado fazia uso de EPI ou EPC, reconhece-se a especialidade do labor quando os níveis de ruído forem superiores ao tolerado, não havendo como se sonegar tal direito do segurado sob o argumento de ausência de prévia fonte de custeio (artigo 195, §§ 5° e 6°, da CF/88 e artigo 57, §§ 6° e 7°, da Lei no 8.213/91), até porque o não recolhimento da respectiva contribuição não pode ser atribuída ao trabalhador, mas sim à inércia estatal no exercício do seu poder de polícia.

NO CASO CONCRETO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela Autora visando o reconhecimento da especialidade dos períodos de 18/03/1985 a 30/09/1994 e de 13/07/2005 a 19/11/2007 e, por conseguinte, a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (06/11/2018).

Passamos à análise dos períodos controversos à luz das provas dos autos.

- Período de 18/03/1985 a 30/09/1994 – cargo de inspetor controle de qualidade, analista de qualidade e supervisor de garantia de qualidade junto à empresa Johnson & Johnson

- Período de 13/07/2005 a 19/11/2007 – cargo de gerente de microbiologia junto à empresa Johnson & Johnson

Para comprovar as condições de trabalho nos mencionados intervalos, a Autora apresentou no procedimento administrativo e nestes autos, os PPPs emitidos em 14/09/2018, devidamente assinados e com indicação dos responsáveis pelos registros ambientais (id 332771424).

Declaram os documentos que a segurado laborou exposta a ruído de 70 dB(A) e aos agentes químicos Cidex e óxido de etileno de 18/03/1985 a 30/09/1994, e a ruído de 65 dB(A) de 13/07/2005 a 19/11/2007.

Outrossim, na presente demanda, em cumprimento à determinação judicial, a autora juntou nos autos, LTCATs e PPPs atualizados, encaminhados pelo ex-empregador Johnson & Johnson do Brasil Ltda, acostados em id 332771451 e ss.

Os PPPs emitidos em 16/08/2023 informam apenas a exposição a pressão sonora de 70; 79,2 e 57 dB(A).

Outrossim, os LTCATs apresentados declaram apenas exposição a níveis de ruído inferiores a 80 dB(A).

Ainda que exista uma divergência entre os primeiros PPPs emitidos pela empresa quanto ao agente químico e os Laudos Técnicos das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), impõe-se a prevalência deste último.

O PPP é documento de natureza informativa e administrativa, cujos dados devem obrigatoriamente espelhar as conclusões do LTCAT — este, sim, a prova técnica primária e detalhada, elaborada por profissional legalmente habilitado (médico ou engenheiro de segurança). Havendo contradição fática, o documento derivado (PPP) perde sua presunção de veracidade em favor da fonte técnica que deveria fundamentá-lo (LTCAT).

Nesse sentido, como o LTCAT apresentado indica apenas exposição a ruído abaixo dos limites de tolerância e omite a presença de agentes químicos, a especialidade do período não resta comprovada pela prova documental colacionada, prevalecendo a medição técnica em detrimento das informações lançadas no formulário.

Por isso, inviável reconhecer a especialidade dos períodos de 18/03/1985 a 30/09/1994 e de 13/07/2005 a 19/11/2007.

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Diante desse contexto fático-probatório, verifica-se que a parte segurada não faz jus à concessão do benefício de aposentadoria, uma vez que não preenche o requisito legal atinente ao tempo mínimo de contribuição, fixado em 30 anos.

Conforme se depreende do cálculo de tempo de contribuição elaborado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e juntado aos autos sob o id 332771433 (págs. 208/210), o cômputo total do tempo contributivo da parte autora permanece aquém do patamar exigido pela legislação previdenciária, mesmo com a inclusão do período de 10/04/1980 e 18/07/1980 ora reconhecido.

HONORÁRIOS RECURSAIS

Provido o apelo da Autora interposto na vigência da nova lei, ainda que parcialmente, descabida, no caso, a sua condenação em honorários recursais.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação da Autora para reconhecer como tempo de trabalho o período de 10/04/1980 a 18/07/1980 para fins previdenciários, mantida a improcedência quanto ao reconhecimento de atividades especiais e à concessão da aposentadoria, nos termos expendidos no voto.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO URBANO. ATIVIDADE ESPECIAL. PPP E LTCAT. PROVA DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de período comum, de períodos laborados em condições especiais e de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. A sentença também condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

A parte autora sustenta o exercício de atividade em condições insalubres, com exposição a agentes químicos e físicos, a insuficiência dos PPPs apresentados e o cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial. Requer o reconhecimento de vínculo empregatício anotado em CTPS e a concessão do benefício desde a DER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) saber se é possível o reconhecimento de vínculo urbano com base em anotação em CTPS; (iii) saber se restou comprovado o exercício de atividade especial nos períodos indicados; e (iv) saber se a parte autora preenche os requisitos para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há cerceamento de defesa quando a parte apresenta PPPs e laudos técnicos aptos à análise das condições de trabalho, sendo a prova pericial medida excepcional. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.

As anotações constantes da CTPS gozam de presunção relativa de veracidade, não afastada por prova em sentido contrário. Documentos complementares e dados do CNIS corroboram o vínculo empregatício no período de 10/04/1980 a 18/07/1980, impondo seu reconhecimento para fins previdenciários.

A comprovação da atividade especial exige demonstração da exposição habitual a agentes nocivos por meio de PPP e laudo técnico. Havendo divergência entre PPP e LTCAT, prevalece o laudo técnico, por constituir prova técnica primária.

No caso, os LTCATs indicam exposição a ruído inferior aos limites legais e não confirmam a presença de agentes químicos. Não restou comprovada a especialidade dos períodos de 18/03/1985 a 30/09/1994 e de 13/07/2005 a 19/11/2007.

A ausência de comprovação de tempo especial impede o cômputo necessário para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. Mesmo com o reconhecimento do período comum, o tempo total permanece insuficiente para o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para reconhecer o período de 10/04/1980 a 18/07/1980 como tempo de contribuição, mantida a improcedência quanto ao reconhecimento da atividade especial e à concessão da aposentadoria. Sem condenação em honorários recursais.

Tese de julgamento: “1. A prova pericial é dispensável quando os autos contêm PPP e laudos técnicos suficientes à análise das condições de trabalho. 2. A anotação em CTPS, não infirmada por prova em contrário, comprova o vínculo empregatício para fins previdenciários. 3. Em caso de divergência entre PPP e LTCAT, prevalece o laudo técnico como prova primária das condições ambientais. 4. A ausência de comprovação de atividade especial impede a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição quando não atingido o tempo mínimo exigido.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, § 1o e § 7o; Lei no 8.213/1991, arts. 25, II, 55, §§ 1o e 3o, 57 e 58; Lei no 8.212/1991, art. 30, I; CPC, art. 373, I; Decreto no 3.048/1999, arts. 64 a 70; EC no 20/1998; EC no 103/2019, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Pet 10.262/RS, j. 08/02/2017; STJ, REsp 1.398.260/PR (Tema 694); STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STF, ARE 664.335 (Tema de Repercussão Geral); TRF 3a Região, ApReeNec 0005016-55.2005.4.03.6105; TRF 3a Região, ApReeNec 0008160-27.2011.4.03.6105; TRF 3a Região, ApReeNec 0001993-28.2015.4.03.6113.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação da Autora para reconhecer como tempo de trabalho o período de 10/04/1980 a 18/07/1980 para fins previdenciários, mantida a improcedência quanto ao reconhecimento de atividades especiais e à concessão da aposentadoria, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão